Tribunal: STF
Processo: HC 207761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Marzola Neto e outro, em favor de Joaquim Henrique dos Santos Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 650.136/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para tráfico de drogas), como decorrência de investigação policial originada pela apreensão de 50kg (cinquenta quilos) de cocaína (e-STJ fls. 78/85). 



    […]



    No presente writ, a defesa aponta, em síntese, ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão, notadamente em virtude das condições pessoais do paciente; do fato de que, se condenado, terá fixado em seu favor, provavelmente, o regime aberto; da pandemia de Covid-19, mais nociva aos que se encontram no ambiente insalubre do cárcere; e, por fim, da não comprovação de que medidas cautelares diversas seriam insuficientes. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, aplicando-se as medidas cautelares diversas. (eDOC 3, p. 44)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Informações prestadas em 25.10.2021. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 94/96): 



    O pedido de decreto da prisão preventiva dos denunciados comporta deferimento. Com efeito, agentes da equipe policial diligenciaram esta cidade com o intuito de identificar as pessoas envolvidas com a negociação do veículoVW Saveiro, placas QPC 9687 (relacionado à pessoa de nome Jeferson) em um estabelecimento comercial. O veículo havia sido apreendido em oportunidade em que foram presos indivíduos de nome Diego e Adão, bem como, aproximadamente, cinquenta quilos de cocaína. Os agentes também identificaram o local onde a droga havia sido carregada, tratando-se da residência de Wellington, que conseguiu se evadir no momento em que os agentes se aproximavam. 



    No local foram localizados uma prensa e formas de metal utilizadas para embalagem de drogas, além de sacos plásticos contendo substância em pó branca, comprimidos com aparência de ecstasy, vidros contendo líquido incolor, um pedaço de erva aparentando ser maconha, embalagens e uma balança. Havia multas relativas ao veículo VW Fox, placas QMU 5184, em nome de Jefferson, que também mantinha outro carro (VW Tiguan, placas NOC 3J63) em seu nome. 



    Jefferson declarou informalmente aos agentes que havia recebido a quantia de R$ 500,00 de Diego Mateus Galhardi para transferir o veículo VW Saveiro, placas QPC9687 para seu nome. 



    Os agentes analisavam um armazenador de imagens apreendido junto com as drogas e prensa na casa de Wellington e constataram o envolvimento de pelo menos Wellington e outro indivíduo, identificado posteriormente como Joaquim, no preparo e transporte de drogas. 



    Em uma das imagens captadas, o veículo Fiat Strada, placas EAA 9145 é visto entrando na garagem, e de seu interior é retirada uma substância de coloração branca de um fundo falso do veículo e entregue a Wellington, que leva o material para o interior do imóvel. Em outras imagens, Wellington manuseia a substância para preparação dos "tijolos" de cocaína com utilização da prensa apreendida. Por fim, há imagens da droga já pronta (em "tijolos" e embalada), retornando para o mesmo veículo para ser levada e distribuída, mais uma vez com Joaquim e Wellington nas imagens. 



    O veículo Fiat Strada foi rastreado e abordado quando conduzido por Joaquim. O compartimento oculto visualizado nas imagens foi localizado e constatou-se haver nele resquícios de cocaína. Joaquim negou utilizar o carro para prática de atos ilícitos e alegou nada saber sobre o fundo falso. Afirmou ainda ter o carro em sociedade com Thiago e Renato, e que não o utilizava havia mais de quarenta dias. 



    Os delitos apurados são punidos com penas superiores a 4 anos de reclusão, razão pela qual está cumprido o requisito objetivo estabelecido no artigo 313, I, do CPP,necessário para a decretação da prisão preventiva. 



    Também estão presentes os fundamentos da custódia cautelar. 



    Com efeito, a infração é de extrema gravidade, equiparada a crime hediondo, e indica a alta periculosidade e desajuste social de seus autores, o que recomenda a custódia cautelar para resguardo da ordem pública, evidenciando, ademais, a absoluta insuficiência de qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão. 



    Não se desconhece a jurisprudência no sentido de que a gravidade do crime em abstrato é insuficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva. Ocorre que, no caso concreto em análise, pode-se observar que a conduta dos indiciados, consistente, ao que tudo indica, em preparar e transportar grande quantidade de drogas para fins de tráfico, conforme relatos contidos nos relatórios acima mencionados, revela sua periculosidade e, consequentemente, a necessidade de sua prisão para a salvaguarda da ordem pública. 



    É que, conforme ressabido, o tráfico de drogas é delito causador de verdadeira destruição social, pois além de atingir de modo devastador a saúde de um número indeterminando de pessoas, fomenta várias outras espécies de delitos, como roubos, furtos e até mesmo homicídios, sendo evidente a necessidade da custódia cautelar de seus autores para a preservação da paz social e, logicamente, da ordem pública. 



    Salienta-se, por fim, que o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades precípuas do processo criminal, de modo que a prisão provisória decretada com base nos fundamentos explicitamente expostos acima, é dotada de caráter eminentemente cautelar, pois visa justamente a assegurar o resultado útil do processo criminal acima mencionado. 



    Ressalto que foi decretada a prisão temporária de Joaquim e Wellington por estes fatos (autos em apenso) e ambos não foram localizados (pág. 581). 



    Como se vê, diante da gravidade dos fatos e dos fortes indícios da participação dos averiguados nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, é necessária a decretação da medida, pois há justo receio de que eles dificultem as investigações ou empreendam fuga. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Wellington Leonardo Segundo, Jefferson Monteiro da Silva e Joaquim Henrique dos Santos Oliveira, com fulcro nos artigos 312 e 313 do mesmo Código. 



    […]



    Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa sólida, especializada no tráfico de entorpecentes. É de se notar que o decreto preventivo apontou ter a autoridade policial requerido inicialmente a prisão temporária de JOAQUIM, pois as provas colhidas demonstravam sua atuação no preparo e transporte de drogas; durante as investigações foram apreendidos cerca de 50kg (cinquenta quilos) de cocaína, apetrechos relacionados à traficância e veículos utilizados pelo grupo delituoso, além de substâncias que aparentavam ser ecstasy e maconha. 



    […]



    Nota-se, ainda, constar do mesmo decreto prisional que o ora paciente não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão temporária. Informações complementares prestadas pelo juízo de origem dão conta de que, "em 26 de agosto de 2020, foram expedidos os Mandados de Prisão Temporária (págs. 78/83 dos autos em apenso), os quais não foram cumpridos até o presente momento" (e-STJ fl. 145) e, no dia 9/2/2021, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva em comento. 



    Diante do não cumprimento, até o momento, do decreto de prisão, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    […]



    Por fim, imperioso destacar que o Tribunal a quo consignou no acórdão combatido, acerca da pandemia decorrente do novo coronavírus, que não se trata de paciente "idoso ou acometido de qualquer comorbidade – não estando, pois, no denominado 'grupo de risco' da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV2, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde" (e-STJ fl. 123). Destacou também a Corte de origem que estão sendo tomadas todas as medidas preventivas possíveis e necessárias dentro do Sistema Prisional para assegurar a integridade física dos custodiados. (eDOC 3, p. 54)



    Inicialmente, quanto ao fato de que o paciente teria sido notificado no endereço cadastrado em Juízo e, por isso, não se sustentaria o argumento de ele estaria foragido, o delegado de polícia informou que para lá se dirigiu e foi recebido pela mãe do paciente, que informou não saber do seu paradeiro. (eDOC 8)



    Aliás, o mandado, ao que parece, não foi cumprido até a presente data.



    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. São os precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Da análise dos autos, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente